Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700386-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de petição simples, após julgamento de agravo de instrumento, que o condenou condenou às verbas sucumbenciais no patamar de R$ 300,00. Pugna, agora, pela concessão da gratuidade de justiça. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte agravante comprovou o pagamento do preparo do preparo recursal, renunciando os benefícios da gratuidade de justiça. Inicialmente, vislumbro que neste feito processual, ou seja em sede de agravo de instrumento a parte não possui o interesse jurídico para análise do pedido. Após o não provimento do recurso e aplicação do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, qual seja, a condenação aos ônus sucumbências, a parte recorrente sucumbente postulou a gratuidade de justiça. Destaca-se, decisão do STJ, ilustrando que apesar de o pedido de concessão poder ser feito a qualquer momento, a sua concessão não gera efeitos retroativos (STJ, REsp 955.464/RS, 4a T., J. 06.12.2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não modifica a condenação aos ônus sucumbenciais. Razão pela qual, que eventual pedido de gratuidade deve ser analisada no feito principal. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator